Tribunal: TJBA
Processo: 8036461-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036461-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAPHAEL DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON CARNEIRO SILVA

IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. QUESTÕES 18 E 31 ANULADAS. RECURSO VISANDO INTEGRAÇÃO DO JULGADO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. TESE JURÍDICA VINCULANTE ESTABELECIDA PELO STF NO TEMA 485/RE 632.853. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE QUESTÕES E EDITAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE CONTEÚDO DAS QUESTÕES E O PROGRAMA DO EDITAL. PARECER TÉCNICO DA BANCA EXAMINADORA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A COMPATIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036461-14.2023.8.05.0000, em que figuram como embargantes Fundação Carlos Chagas
e
Estado
d
a Bahia e como embargado Raphael
d
e Souza Silva.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas, sem conferir efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data e assinatura digital)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora